Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-26.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPDFT. CONDENAÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.

1. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastreada na certeza da ocorrência do crime e da autoria do réu na sua prática, a existência de dúvida deve sopesar a favor do réu.

2. Os depoimentos dos policiais devem estar em harmonia e coerentes com as demais provas dos autos. Se estão destoantes e não se coadunam com o restante do acervo probatório, o qual não é apto a esclarecer os fatos, existindo dúvida razoável sobre a dinâmica do possível delito, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

3. Apelação não provida.